Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022253-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO HCUHE - CPF: 042.996.701-24 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR QUE A AGRAVADA INGRESSE COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, SEJA DETERMINADO O PARCELAMENTO DO DÉBITO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.

No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.

Não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, a mera discordância do agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possuem o condão de obstar a possível busca e apreensão do veículo financiado, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS ANTONIO HCUHE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1002629-85.2021.8.11.0009, movida em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de i) determinar que o agravado se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão do veículo objeto do litígio; ii) que seja determinado o parcelamento do débito em parcelas módicas, compatível com a situação financeira do autor, não ultrapassando R$800,00, com emissão de boleto; iii) subsidiariamente, seja determinada à requerida a disponibilização do boleto para pagamento das parcelas vincendas e a suspensão da cobrança das parcelas vencidas até o final da presente ação.

Em suas razões, sustenta o agravante que firmou contrato de financiamento de Cédula de Crédito Bancário no 391457428 com a ré, referente ao veículo Honda Civic Lxs, placa KAR 3586, ano 2020 no valor de R$ 35.157,22, pagando de entrada o valor de R$ 19.800,00 restando um saldo devedor de R$ 14.200,00, a ser adimplido em 36 parcelas mensais de R$ 687,00.

Aduz que, após o pagamento de algumas parcelas, renegociou o aludido contrato, dando ensejo à Cédula de Crédito Bancário no 011934497, consubstanciado em 49 (quarenta e nove) parcelas mensais de R$ 464,58, cujo primeiro vencimento se daria em 18.12.2020 e o último em 18.12.2024.

Afirma que efetuou o pagamento das parcelas de dezembro/2020 e janeiro/2021, inadimplindo as demais, em razão de que teve cassado o benefício previdenciário sua única fonte de renda.

Relata que procurou a agravada para um acordo, mas que a representante da ré informou a impossibilidade de parcelamento, aduzindo a necessidade de pagamento integral das parcelas vencidas e os respectivos encargos.

Tece considerações a respeito direito à renegociação, dever de cooperação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ocorrência de fatos supervenientes e extraordinários, ao risco inerente e previsto do negócio, e hipóteses previstas nos arts. 317, 393 e 478, do Código Civil.

Assim, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a decisão recorrida e determinar à parte agravada que i) se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão do veículo em questão e/ou qualquer outra medida coercitiva ao pagamento até o julgamento final da ação; ii) seja determinado o parcelamento do débito em parcelas módicas, compatível com a situação financeira do autor/agravante, não ultrapassando o valor R$ 800,00 mensais (englobando o valor da parcela fixa e o valor da renegociação das parcelas vencidas), com a consequente emissão do boleto para pagamento.

Subsidiariamente, requer seja determinada à requerida a disponibilização do boleto para pagamento das parcelas vincendas e a suspensão da cobrança das parcelas vencidas até o final da presente ação.

No mérito, requer seja provido o recurso, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 113663469).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 119310480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MARCOS ANTONIO HCUHE em face de BV FINANCEIRA S/A, alegando que firmou contrato de financiamento de Cédula de Crédito Bancário no 391457428 com a ré, referente ao veículo Honda Civic Lxs, placa KAR 3586, ano 2020 no valor de R$ 35.157,22, pagando de entrada o valor de R$ 19.800,00, restando um saldo devedor de R$ 14.200,00, a ser adimplido em 36 parcelas mensais de R$ 687,00.

Após o pagamento de algumas parcelas, houve a renegociação do aludido contrato, dando ensejo à Cédula de Crédito Bancário no 011934497, consubstanciado em 49 (quarenta e nove) parcelas mensais de R$ 464,58, com primeiro vencimento em 18.12.2020 e o último em 18.12.2024.

Aduz que efetuou o pagamento das parcelas de dezembro/2020 e janeiro/2021, todavia, foi surpreendido com a cessação de seu benefício previdenciário de forma indevida, o que ocasionou situação de vulnerabilidade financeira alheia à sua vontade, tornando-o incapaz de prosseguir com o adimplemento do contrato, eis que esse benefício previdenciário era a sua única fonte de renda.

Em junho de 2021 houve o restabelecimento do benefício previdenciário e, consequentemente, da sua capacidade financeira em honrar o contrato, tendo procurado a ré a fim de parcelar o débito em atraso, com a disponibilização dos boletos para restabelecer o pagamento das parcelas vincendas, porém, teve seu pedido recusado, vez que precisaria efetuar o pagamento integral do contrato, que corresponderia a R$ 6.691,00 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais).

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a Ré se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão do veículo em questão e/ou qualquer outra medida coercitiva ao pagamento; seja determinado o parcelamento do débito em parcelas módicas, compatível com a situação financeira do autor, não ultrapassando o valor R$ 800,00 mensais (englobando o valor da parcela fixa e o valor da renegociação das parcelas vencidas), com a consequente emissão do boleto para pagamento; subsidiariamente, seja determinado à requerida a disponibilização do boleto para pagamento das parcelas vincendas e a suspensão da cobrança das parcelas vencidas até o final da ação.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório, do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Isso porque o direito de ação representa um direito de iniciativa e impulso conferido ao autor para que deduza, em juízo, a sua pretensão, visando a obtenção de um provimento jurisdicional, ainda que possivelmente desfavorável.

E tal direito não pode ser obstado por simples pedido da parte contrária em ação diversa.

Poderá o agravante se e quando proposta a referida ação valer-se das medidas judiciais para tentar manter-se na posse do bem; todavia, isso não pode ser adiantado, de imediato, neste processo, tampouco vedado o acesso do agravado ao Judiciário para a defesa de seus legítimos interesses.

A dívida remanescente, de fato, pode ser perseguida pelo credor a partir da utilização dos meios admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, dentre os quais se encontram, por exemplo, a própria ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/69.

Nesse particular, impõe-se rememorar que, diante da própria natureza do contrato de financiamento de automóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a medida de busca e apreensão do veículo em virtude da mora ou inadimplemento do devedor não tem por finalidade a extinção do contrato.

Traduz-se, em verdade, em meio posto à disposição do credor fiduciário para possibilitar a satisfação do seu crédito independentemente de ato voluntário do devedor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO COMO INSTRUMENTO APTO A OBSTAR A BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA LEGAL EXPRESSA. DECRETO-LEI No 911/1969. NECESSIDADE DE INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (REsp. 1418593/MS). PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.” (TJ-CE, Apelação Cível no. 0009302-39.2018.8.06.0112, Relator: Des. DURVAL AIRES FILHO, 4a Câmara Direito Privado, Julgado em 14/09/2021)

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1- ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2- REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3-INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4- DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1- (...). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2- Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso, desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp no 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3- Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4- A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício – de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2- A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido." (STJ, 2a Seção, REsp no 1622555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 16-03-2.017)

Aliás, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Na espécie, verifico que o agravante confessa ter adimplindo apenas duas parcelas da renegociação (dezembro/2020 e janeiro/2021), bem ainda que “a representante da ré informou a impossibilidade de parcelamento, aduzindo a necessidade de pagamento integral das parcelas vencidas e os respectivos encargos” (ID 112555483-pág. 5).

Nesse aspecto, o art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Nessas condições, sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.

No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.

Nessa hipótese, para evitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, o devedor deve se valer da medida indicada pelo art. 3o, §2o, do mesmo Decreto-lei, qual seja, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, pois, apesar de cotidianamente transcorrer razoável lapso temporal entre a constituição do devedor em mora e o efetivo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o art. 3o, “caput”, do referido texto legal dispõe que a ação pode ser ajuizada imediatamente após a constituição do devedor em mora, de modo que o simples recebimento extrajudicial de parte do débito inadimplido, não implica necessariamente em obrigação ou aceitação tácita de continuidade contratual.

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2o e 3o do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue:

“Art. 330 - (...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, a mera discordância do agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possuem o condão de obstar a possível busca e apreensão do veículo financiado, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Pelo exposto,
ausentes as condições a que se refere o art. 300, do CPC, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022